Tribunal: TJBA
Processo: 8029303-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8029303-97.2026.8.05.0000 – Comarca de Santa Rita de Cássia/BA Impetrante: Héllio Castro Vilasboas Paciente: Pedro Roberto Silva Ramos Advogado: Dr. Héllio Castro Vilasboas (OAB/BA 27.960) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA Processo de 1º Grau: 8000412-73.2026.8.05.0224 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA (ART. 12 DA LEI 10826/2003 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. INQUÉRITO CONCLUÍDO E EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA, EM 27/04/2026, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N° 8000492-37.2026.8.05.0224. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS NO HABEAS CORPUS SOB Nº 8021795-03.2026.8.05.0000, TENDO A ORDEM SIDO, NA OCASIÃO, PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, À UNANIMIDADE, EM SESSÃO VIRTUAL REALIZADA DE 11/05/2026 A 15/05/2026. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Héllio Castro Vilasboas (OAB/BA 27.960), em favor de Pedro Roberto Silva Ramos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26/03/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 147 do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 104482083), o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, bem como a ausência de pedido formal de prorrogação do prazo investigativo. Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, bem como a violação do princípio da homogeneidade. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 105200443) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juízo da Vara Única de Jurisdição Plena da Comarca de Santa Rita de Cássia, consistente na restrição da liberdade de locomoção do paciente, PEDRO ROBERTO SILVA RAMOS, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante de n.8000412-73.2026.8.05.0224. [...] Foi realizada audiência de custódia (ID 551074752). Após, foi decretada a prisão preventiva do paciente ( ID 551136338). Posteriormente, a defesa requereu a revogação da prisão (ID 553607544), o que foi indeferido (ID 555194215). Mais tarde, foi impetrado, junto a este E. Tribunal, o habeas corpus n.8029303-97.2026.8.05.0000. No caso em tela, observa-se que a segregação se encontra fundada na efetiva gravidade dos fatos, tendo em vista a suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). Segundo apurado nos autos, o delito foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que o flagranteado teria ameaçado a sua enteada, Graziela Bonfim Coelho, bem como desferido um soco nos seios de sua outra enteada, R.B.C., menor de idade. Frisa-se que, conforme relato da vítima R.B.C., o autuado a agride de forma reiterada, utilizando tapas, socos, esganamentos e empurrões, configurando padrão de conduta agressiva e contínua. Desse modo, verifica-se que não se trata de ato delituoso isolado, sendo indicativo de comportamento contumaz do investigado, o qual apresenta escalada progressiva de agressividade, inclusive com participação de sua própria mãe em algumas agressões, conforme relatado pelas vítimas. Constata-se, portanto, a presença de contumácia delituosa, bem como da intensidade da conhecida escalada da violência doméstica, fenômeno socialmente reconhecido e que pode, tragicamente, culminar na perda da vida das vítimas. Frisa-se, outrossim, que a demora para conclusão do Inquérito Policial justifica-se pela pluralidade de delitos apurados (posse de arma, ameaça e lesões corporais), pela necessidade de oitiva de múltiplas vítimas e testemunhas, além da realização de diligências específicas para a completa elucidação da dinâmica dos fatos, especialmente considerando o contexto de violência doméstica reiterada e a presença de menores de idade. [...]”. V - Ab initio, em relação ao alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, constata-se não mais persistir a ilegalidade narrada, uma vez que, em consulta ao PJe 1° Grau, verifica-se que o inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público, tendo sido oferecida a exordial acusatória em 27/04/2026, nos autos da Ação Penal n° 8000492-37.2026.8.05.0224. VI - Outrossim, quanto às alegativas de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar e possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas, estas não merecem ser conhecidas, eis que consubstanciam matérias já trazidas a esta Corte em data recente, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício do Paciente (Habeas Corpus sob nº 8021795-03.2026.8.05.0000), tendo a ordem sido, na ocasião, parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, à unanimidade, em sessão virtual realizada de 11/05/2026 a 15/05/2026. VII - Por fim, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. VIII - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem. X – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8029303-97.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Héllio Castro Vilasboas (OAB/BA 27.960), como Paciente, Pedro Roberto Silva Ramos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.